Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-22.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima e da testemunha em Juízo, corroboradas pela prova pericial.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.